Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711008-71.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: JOAO HELDER RAMOS FEITOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. TERMO FINAL. 1. A relação existente entre o beneficiário dos serviços de plano de saúde e a seguradora tem como base o Código de Defesa do Consumidor. 2. Deve a seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento. 3. O médico especialista detém o poder de decisão sobre a melhor técnica e procedimento para tratar o paciente, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 4. A negativa de fornecimento do tratamento indicado viola as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 5. Deve ser mantida a sentença do magistrado que determinou que a seguradora fornecesse o tratamento indicado ao consumidor de seu plano de saúde, bem como os materiais necessários à sua execução, em respeito ao direito fundamental à saúde. 6. Aplica-se a multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações no intuito de atuar no estado psicológico do indivíduo e obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. 7. As astreintes não podem configurar-se como ônus excessivo, a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou mesmo, excluí-la. 8. Descumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela no prazo estipulado pelo juízo, aplica-se a multa cominatória, tendo como termo inicial a data de sua estipulação e termo final, o dia de seu cumprimento 9. Verifica-se erro material nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando incorreto o termo final de incidência de multa por descumprimento de decisão judicial. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757e 760, ambos do Código Civil, 421, e 422, ambos do Código Civil, 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 16, inciso VI, da Lei 9.565/98, sob o argumento de que não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que prevê a limitação de cobertura aos procedimentos que não encontram previstos no rol da ANS. Assevera que agiu em total consonância com o contrato de adesão firmada livremente entre as partes, não havendo, com isso, qualquer informação que desabone sua conduta em relação ao presente feito. Acrescenta que tem o direito de restringir suas obrigações, não podendo ser obrigada a prestá-las, sob pena de ofensa a mutualidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado de diversos tribunais; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, defendendo a abusividade do valor da penalidade de multa. Afirma que a penalidade não poderia ultrapassar o valor da causa. Requer a sua redução. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, 421, e 422, ambos do Código Civil, 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao determinar que a recorrente forneça o tratamento indicado ao recorrido, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019.No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA (CAPECITABINA) E INDICADO PARA TRATAMENTO, DENTRE OUTRAS MOLÉSTIAS, DE CÂNCER DE RETO (DOENÇA QUE ACOMETE O PACIENTE). USO OFF-LABEL OU EXPERIMENTAL NÃO VERIFICADO NA ESPÉCIE. ABUSIVA A RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ...... 2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário". (AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016) 3. Na espécie, em que pese a alegação da recorrente no sentido de que não está obrigada a custear tratamento experimental, sob o argumento de que o medicamento Xeloda® (Capecitabina) não é recomendado para tratamento da patologia que acomete o paciente, ora recorrido, é incontroverso que tal fármaco é indicado para tratamento de câncer de reto, não se tratando, pois, de uso off-label ou experimental. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/03/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1668722/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/11/2020. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023